Tribunal: STF
Processo: RE 1347464
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão, cuja ementa segue transcrita:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE ATO JURÍDICO PRECATÓRIOS DA TRIMESTRALIDADE INCONSTITUTICONALIDADE DA LEI Nº 3.935/97 RECONHECIDA EM CONTROLE DIFUSO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA SOBERANIA DA COISA JULGADA AINDA QUE O ATO SENTENCIAL TENHA FUNDAMENTO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM EFEITOS EX TUNC A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA SOMENTE É POSSÍVEL EM VIA PRÓPRIA PRECEDENTES IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1 - O princípio da segurança jurídica é um dos pilares do sistema jurídico. Sob tal enfoque, a proteção constitucional dispensada à coisa julgada em sentido material revela-se tão intensa que impede sejam alterados os seus atributos, de modo que nenhum ato estatal posterior poderá afetar-lhe validamente a integridade. 2 - A tese da relativização da coisa julgada - almejada pelo Estado - não encontra eco na Suprema Corte, merecendo destaque o sólido posicionamento do Ministro Celso de Mello, para quem não se revela processualmente ortodoxo nem juridicamente adequado, muito menos constitucionalmente lícito, pretender-se o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, sob pretexto de que a sentença transitada em julgado fundamentou-se em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE 592.912 AgR/RS). 3 - Ainda que sobrevenha decisão oriunda do STF declarando com eficácia ex tunc - a inconstitucionalidade de determinado diploma legislativo em que se apoie o ato judicial transitado em julgado, estaremos diante da chamada coisa soberanamente julgada, insuscetível de modificação ulterior, mormente quando já esgotado o prazo para ajuizamento de uma ação autônoma de impugnação. Precedentes. 4 - Pedido julgado improcedente” (págs. 1-2 do documento eletrônico 5).



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, c, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a necessidade de reforma do acórdão recorrido, uma vez que teria dado validade à Lei Estadual 3.941/1987, de igual teor à Lei Estadual 3.935/1987 e que já tivera a sua inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal quando deu provimento ao RE 166.581/ES, Rel. Min. Maurício Corrêa e RE 204.882/ES, Rel. Min. Ilmar Galvão.



    O recorrente afirma que o STF, por diversas ocasiões, já admitiu a relativização da coisa julgada inconstitucional o que viabiliza a pretensão autoral para desconstituir o acórdão proferido nos autos do MS 2.403-91 e o consequente Precatório 200960000269 (pág. 2 do documento eletrônico 13).



    É o relatório suficiente. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o recurso extraordinário versa sobre tema já examinado por esta Corte na sistemática da repercussão geral (RE 730.462 - RG Tema 733).



    No mesmo sentido: RE 1.055.128/ES, de minha relatoria; RE 1.056.083/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Ademais, como bem destacado pelo Ministro Celso de Mello em caso idêntico, 



    “[a] sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.” (RE 729.631/ES, Rel. Min. Celso de Mello).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 2°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



          Ministro Ricardo Lewandowski



                      Relator